Tribunal: TJBA
Processo: 8004931-49.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004931-49.2022.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEREMIAS RIBEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s): JOSEVAN BARBOSA DA ROCHA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, JOSEVAN BARBOSA DA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SUCATA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO REGISTRO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. APELO DO MUNICÍPIO/RÉU. DESPROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR. PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Luís Eduardo Magalhães e Recurso Adesivo apresentado por Jeremias Ribeiro da Silva contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais e prestação de contas. O autor alegou que, após apreensão e leilão de sua motocicleta como sucata, o Município não providenciou a baixa do registro do veículo, resultando em cobranças indevidas de tributos em seu nome. A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a responsabilidade do Município e julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e determinando a obrigação de fazer e a prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para responder pela ausência de baixa do registro do veículo leiloado; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva do Município pelas cobranças indevidas; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais e qual o valor adequado; (iv) avaliar se o autor faz jus à indenização por danos materiais decorrentes dos tributos cobrados; (v) analisar a necessidade de fixação de astreintes para garantir a efetividade da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo, pois o leilão foi realizado sob a égide da Prefeitura, que deve responder pelos atos decorrentes do certame, à luz da teoria da aparência e do princípio da boa-fé objetiva.

4. A responsabilidade civil do Município é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º), bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a omissão administrativa.

5. A baixa de registro de veículo leiloado como sucata é obrigação legal da Administração (CTB, art. 328, § 8º; Resolução CONTRAN nº 623/2016), sendo ineficaz o mero envio de ofício ao DETRAN/PE.

6. A permanência do nome do autor vinculado ao veículo após sua alienação pública configura falha do serviço público, gerando abalo moral passível de reparação.

7. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante da extensão do dano e da omissão administrativa reiterada, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00.

8. Não houve comprovação de pagamento dos débitos pelo autor, inviabilizando a indenização por danos materiais; a medida adequada é a obrigação de fazer, já determinada judicialmente.

9. A prestação de contas detalhada do leilão é devida, não se suprindo pela juntada genérica de documentos na contestação, devendo ser apurada em sede de cumprimento de sentença.

10. A fixação de multa diária (astreintes) é necessária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, diante da desídia administrativa previamente demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido quanto à Apelação do Município. Recurso Adesivo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº 8004931-49.2022.8.05.0154,
oriundo da
comarca de
Luis Eduardo Magalhães
, em que figuram como
Apelante
s e Apelados

MUNICÍPIO DE
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e
JEREMIAS RIBEIRO DA SILVA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER

os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto por
JEREMIAS RIBEIRO DA SILVA
, exclusivamente, para majorar os danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mi reais) e fixar multa diária (
astreintes
) no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em caso de descumprimento da obrigação de fazer, mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
de primeiro grau, majorando-se, contudo, os honorários advocatícios devidos pelo Município para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC)
, nos
termos d
o voto d
a
Relatora,
Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos.

Salvador, .

11